Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-17.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE COM SEGURO AMPARO NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. No caso, possível o julgamento antecipado do pedido, pois não havia necessidade de produção de outras provas em Juízo, em conformidade à regra do art. 355, I, do Código

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE COM SEGURO AMPARO NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. No caso, possível o julgamento antecipado do pedido, pois não havia necessidade de produção de outras provas em Juízo, em conformidade à regra do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR VÁLIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. O contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, possui a assinatura do devedor, ora embargante, e duas testemunhas, exigência legal prevista no art. 784, III, do CPC, o que assegura sua plena validade.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a obrigação exigível ajustada entre as partes não está sujeita a termo ou condição, conforme o instrumento particular assinado entre as partes. É, também, certa, uma vez que a embargante obrigou-se ao pagamento no valor definido em contrato, mas deixou de honrar os pagamentos tornando-se inadimplente, considerando o período citado pela embargada. Já o objeto da liquidação, segundo o montante devido à época, mostrou-se seguramente declarado.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. A pretensão alegada de excesso de execução não ficou comprovada, não importando mera alegação para defini-la. Há nos autos elementos seguros sobre o período de contrato e pagamentos realizados considerando a redução da dívida com o abatimento feito de forma proporcional pela embargante.